Tribunal: TCU
Processo: 033.949/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132023, modalidade Pregão e Uasg 130005 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de remoção, transporte, fornecimento e instalação de piso vinílico, forro mineral e o fornecimento de painel de led, visando atender às necessidades dos edifícios Sede e Anexo (bloco D) e 5o andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) deferir o pedido de acesso dos autos formulado pela empresa Atlântico Engenharia Ltda.; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Coordenação-Geral de Aquisições) e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.949/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.